Tribunal: CARF
Processo: 15504.001808/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15504.001808/2010-91
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-002.849 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de abril de 2020
Recorrente
ALYSSON JOSE MAGALHAES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas somente é admitida se comprovada com
documentação hábil e idônea. Os recibos não fazem prova absoluta da
ocorrência do pagamento, devendo ser apresentados outros elementos de
comprovação, quando solicitados pela autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura, André Luis Ulrich Pinto e Fabiana Okchstein Kelbert.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2007, ano-calendário
de 2006, em que foram glosadas deduções indevidas de despesas médicas, a juízo da autoridade
lançadora, referentes a supostos pagamentos feitos a Amire Sebe Temponi, psicóloga, no valor
de R$ 4.000,00, Isabela Marcia Serravite, dentista, no valor de R$ 3.504,00, Helida Camelo
Alves, fisioterapeuta, no valor de R$ 2.500,00, Angélica Duarte de Oliveira Rocha, médica, no
valor de R$ 2.500,00 e Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, médico, no valor de R$ 2.000,00, tendo
como justificativa a falta de comprovação do efetivo pagamento das despesas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.001808/2010-91
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001808/2010-91

Conforme se extrai do acórdão da DRJ em Belo Horizonte/MG (fl. 45 e segs.), o
contribuinte apresentou impugnação na qual apresenta sua defesa, cujos pontos relevantes são
abaixo resumidos:
- alega que os recibos atendem as formalidades legais, são prova dos pagamentos
realizados, não podendo a fiscalização considerá-los inidôneos.
- afirma que por ser profissional liberal e receber dos seus clientes também em
dinheiro, desnecessária a utilização de cheques para realizar seus pagamentos.

Transcrito do acórdão no 02-38.205 da 9a Turma da DRJ/BHE:
“Como se depreende da legislação transcrita, a dedução das despesas médicas
na Declaração de Imposto de Renda está sujeita à comprovação a critério da
Autoridade Lançadora. Os pagamentos efetuados que devem ser comprovados pela
contribuinte, segundo expressa disposição legal são exatamente aqueles relativos às
despesas médicas.
(...)
Comumente é aceito, para comprovar o pagamento das despesas médicas, o
recibo firmado pelo profissional da área médica, quando o serviço for prestado por
pessoa física, ou a Nota Fiscal, se por pessoa jurídica. No entanto, é licito a autoridade
fiscal exigir, a seu critério, conforme o artigo 73 acima transcrito, outros elementos de
provas adicionais, caso não fique convencido da efetividade da prestação dos serviços
ou do respectivo pagamento.
(...)
Neste sentido, para gozar as deduções com despesas médicas, não basta ao
contribuinte a disponibilidade de simples recibos ou declarações, pois deverá
comprovar, de forma objetiva, a efetiva prestação do serviço médico e o pagamento
realizado. Importante frisar que a não aceitação dos recibos não está fundamentada na
falsidade dos documentos, mas na falta de comprovação do efetivo pagamento e
prestação dos serviços. Isso não implica, necessariamente, falsidade documental, mas,
sim, a imprestabilidade dos recibos apresentados para fruição do benefício fiscal.”

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação e consequente manutenção das glosas efetuadas pelo Fisco e do crédito tributário
lançado.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 58 e segs. onde,
em síntese, invoca o princípio da verdade material, reitera seu argumento de que os recibos
apresentados são hábeis e idôneos para comprovação das despesas médicas, que não foram
levantadas suspeições em relação a essa idoneidade, acrescenta declarações dos próprios
profissionais atestando a prestação dos serviços, cita doutrina e jurisprudência, requer o
cancelamento do auto de infração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001808/2010-91

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Passo então à análise da questão posta, qual seja, se os recibos e demais
documentos apresentados relativos a supostos pagamentos por serviços prestados pelos
profissionais Amire Sebe Temponi, psicóloga, no valor de R$ 4.000,00, Isabela Marcia
Serravite, dentista, no valor de R$ 3.504,00, Helida Camelo Alves, fisioterapeuta, no valor de R$
2.500,00, Angélica Duarte de Oliveira Rocha, médica, no valor de R$ 2.500,00 e Bernardo Luiz
Fornaciari Ramos, médico, no valor de R$ 2.000,0, são suficientes para provar o alegado, para
fins de sua utilização pelo contribuinte como dedução da base de cálculo do IRPF na declaração
de ajuste anual.
No caso em julgamento, conforme aqui já relatado, consta expressamente da
notificação de lançamento a falta da comprovação do efetivo pagamento das despesas deduzidas
que foram objeto de glosa. Em sede de impugnação junto a DRJ o contribuinte não supre a
pendência e defende que os recibos apresentados são idôneos e suficientes para comprovar as
despesas deduzidas. O recurso voluntário impetrado não acrescenta qualquer elemento
probatório no sentido de comprovar os pagamentos, os quais o recorrente alega ter feito em
dinheiro. O recorrente junta declarações emitidas pelos mesmos profissionais.

Dispõe o art. o art.73 do Decreto no 3.000, de 1999:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).

Do dispositivo acima transcrito, a autoridade fiscal, se entender necessário, pode
solicitar elementos de convicção da efetiva realização, bem como da natureza da despesa que se
pretende deduzir. Assim, é lícito ao Fisco exigir, a seu critério, elementos comprobatórios das
despesas, caso haja indícios que levem a questionamentos da efetividade da prestação dos
serviços, de a quem foram prestados ou sobre quem assumiu seu ônus. A não apresentação dos
elementos solicitados, ou sua não aceitação como hábeis e idôneos, pode ensejar a glosa dos
valores deduzidos.
Trata-se o IRPF apurado na declaração de ajuste anual de um dos tributos para os
quais ocorre o denominado lançamento por homologação, vale dizer, aquele em que o sujeito
passivo tem o dever de apurar, declarar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa. O pagamento assim antecipado extingue o crédito sob condição resolutória da
ulterior homologação ao lançamento. Cabe nesse caso ao contribuinte apurar os rendimentos
tributáveis e, caso queira, deduzir as despesas da natureza e nos limites que a lei lhe faculta, para
então estabelecer a base de cálculo do imposto.
Como regra, não são dedutíveis da base de cálculo do IRPF as despesas gerais do
contribuinte, quer sejam necessárias, indispensáveis ou meramente úteis, como aluguel do
imóvel em que reside, alimentação, lazer, pagamento de aulas de idiomas estrangeiros, e uma
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001808/2010-91

infinidade de outras. As despesas dedutíveis são, em verdade, exceções que o legislador
entendeu por conceder, atendidas determinados limites e condições.
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e não se
pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em relação à apuração do
contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da Fiscalização da Receita Federal para
verificação de eventuais infrações, cabe ao fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da prestação do serviço,
sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a transferência efetiva dos valores pagos de
quem arcou com o ônus financeiro para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal
em cumprimento de suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal necessariamente
a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do profissional que o emitiu. Está
sim a solicitar elementos que se complementam na composição de um conjunto probatório com
vista a formar sua convicção.
É certo que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade,
devendo ser evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
No curso da ação fiscal, deve o auditor responsável intimar com clareza o
contribuinte fiscalizado sobre que elementos que devem ser apresentados para análise dos fatos a
serem apurados, descrevendo-os de forma a perfeitamente identificá-los. Posteriormente, caso a
autoridade fiscal conclua pelo lançamento do crédito tributário, deve apresentar a descrição clara
e objetiva dos fatos e das infrações cometidas que ensejaram a apuração do mesmo. Isso para que
o contribuinte possa, caso queira, exercer plenamente seu direito de defesa.
No caso em análise, é de se considerar bastante plausível a exigência de elementos
adicionais de provas pelo auditor responsável pela ação fiscal, pois tem-se que o valor deduzido
a título de despesas médicas é sem dúvida significativo. É de se esperar que em uma série de
tratamentos, que resultaram em tal monta de despesas, seja possível a apresentação de elementos
que comprovem a efetiva transferência de pagamentos, ou mesmo de pedidos médicos, exames,
radiografias, e outros, o que não foi feito.
As declarações apresentadas, emitidas pelos profissionais prestadores, pouco
acrescentam ao conteúdo dos recibos, e não comprovam os pagamentos, e sim que os recibos
foram realmente gerados pelos signatários neles constantes.

Jurisprudência
No que se refere à jurisprudência citada, por falta de lei que lhe atribua eficácia
normativa, não constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que
produz efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).

Assim sendo, não é possível a esta turma julgadora dispensar as exigências não
atendidas para acatar os supostos pagamentos em questão.
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-002.849 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.001808/2010-91

Desta forma, entendo que devem ser mantidas as glosas impostas pelo Fisco sobre
as deduções de despesas médicas representadas pelos recibos emitidos por Amire Sebe Temponi,
psicóloga, no valor de R$ 4.000,00, Isabela Marcia Serravite, dentista, no valor de R$ 3.504,00,
Helida Camelo Alves, fisioterapeuta, no valor de R$ 2.500,00, Angélica Duarte de Oliveira
Rocha, médica, no valor de R$ 2.500,00 e Bernardo Luiz Fornaciari Ramos, médico, no valor de
R$ 2.000,0, no valor de R$ 4.800,00, totalizando R$ 14.504,00.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, para manter as glosas das deduções feitas a título de despesas médicas, conforme
acima descrito, e em decorrência manter o crédito tributário lançado na sua integralidade.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital